Tribunal: TJDFT
Processo: 0037176-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0037176-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Júlio do Nascimento Rodrigues Kerlen Andrade Rodrigues Embargadas: TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários S/A Alvorada Empreendimentos e Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Júlio do Nascimento Rodrigues e Kerlen Andrade Rodrigues (Id. 25041971) contra o acórdão (Id. 24905693) que negou provimento à apelação manejada pelas oras embargadas e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator